Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702319-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER DA SILVA PINTO, GRAZIELA CHRISTINA BRANDAO EMBARGANTE: J. B. P. EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, DF PLAZA LTDA, WALTIER DIOGO SIMAO - ME D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Brasília, 6 de outubro de 2020 17:39:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador